Tribunal: STF
Processo: RHC 268347
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Alex Aparecido Romano interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e de 583 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 

Em suas razões recursais, requer:

a) a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, tal como consolidado nos precedentes citados; 
b) a compensação proporcional (ou integral) entre a confissão e a agravante da reincidência, nos moldes admitidos pela jurisprudência do STJ; 
c) a correção da dosimetria, afastando-se qualquer aumento não fundamentado, especialmente aquele baseado exclusivamente na natureza e quantidade de droga, vedado pela Súmula 443/STJ; 
d) a consequente redução da pena e ajuste do regime prisional, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÕES DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ABRANDAMENTO DO MODO PRISIONAL E ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELOS MAUS ANTECEDENTES E PELA RECIDIVA DO AGENTE. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO (3/5 – TRÊS QUINTOS). REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. Decido.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.

É que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.

Ademais, conforme exposto pelo próprio ato dito coator, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição. 

Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:                HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes;           HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente